Tribunal: TJDFT
Processo: 0702095-87.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702095-87.2022.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETROGOIAS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PETROGOIAS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da Execução Fiscal n. 0751944- 48.2021.8.07.0016, promovida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 141072786 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pela agravante, objetivando o reconhecimento de excesso na execução, em especial no que diz respeito ao cálculo dos juros e da correção monetária, de acordo com decisão do colendo Supremo Tribunal Federal proferida em julgamento de tema de repercussão geral. Além disso, determinou a penhora de valores pertencentes à agravada, no montante de R$ 11.508.715,08 (onze milhões quinhentos e oito mil setecentos e quinze reais e oito centavos). No Agravo de Instrumento interposto, a agravante afirma que a Exceção de Pré-Executividade foi rejeitada sob o argumento de que a análise da inconstitucionalidade dos juros demandaria a apresentação de prova pré-constituída. Obtempera que a questão discutida é meramente de direito, não demandando a apresentação de prova pré-constituída, tampouco dilação probatória. Salienta ainda que a questão se encontra pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, representada pelo Tema n. 1.217 da Repercussão Geral. Ao final, postulou o deferimento de tutela antecipada, para suspender a execução fiscal n. 0751944- 48.2021.8.07.0016, até o julgamento final do presente agravo, determinando ao agravado que se abstenha de inscrever o nome da agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito; impeça a adoção de qualquer ato tendente à constrição de seus bens; e que o referido débito não seja óbice para a expedição de Certidão Negativa de Débito ou de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. Em provimento definitivo, pleiteou a reforma do r. decisum hostilizado, para que seja processada a exceção de pré-executividade ou, subsidiariamente, para que seja reconhecida a ilegitimidade da taxa de juros aplicada nas CDA ́s em execução, com a decretação de nulidade dos mencionados títulos e a consequente resolução da execução fiscal, nos termos dos artigos 485, inciso IV, e 771, ambos do Código de Processo Civil. Preparo recolhido (IDs 41843866 e 41843867). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil A controvérsia do presente agravo consiste em verificar se é cabível o reconhecimento do excesso de execução, pela via da exceção de pré-executividade, em razão de suposta aplicação inconstitucional de juros. O enunciado da súmula no 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Cumpre ressaltar que a exceção de pré-executividade é um meio de defesa incidental, a ser utilizado pelo executado, com vistas a infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, devendo trazer aos autos inequívoca prova documental. A jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal para fins de discussão de excesso de execução, em virtude de alegação de aplicação irregular de juros. Nesse sentido trago à colação julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, consoante se observa dos arestos a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO DE SUPOSTO EXCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme entendimento consolidado nesta Corte, a via da exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de matérias de ordem pública, devidamente instruída com a prova da alegação, não sendo o caso das hipóteses que envolvem suposto excesso, mormente em face de desacerto relativo a juros e correção. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (PET no AREsp n. 745.717/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe de 14/2/2017). - Grifamos. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ART. 2o DA LC/DF 435/2001. AIL 2016.00.2.031555-3. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DE TEXTO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA N. 1.062/STF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Exceção de Pré-executividade, instituto de construção originariamente doutrinária e jurisprudencial, consiste em defesa incidental apresentada pelo devedor contra o processo de execução, por meio da qual, sem garantia do Juízo e por simples petição, indica a existência de questão jurídica de alta relevância e de ordem pública que acarreta a extinção da execução, matéria esta que não exige dilação probatória e constitui vício/nulidade que deve ser reconhecido(a) de ofício pelo Magistrado. Tais questões podem ser de ordem instrumental (processual), v.g., a ilegitimidade passiva e ativa, exceções em sentido estrito ou objeções (instrumentais ou materiais, questões de ordem pública). O referido incidente, que não estava positivado no CPC/73, encontra previsão atualmente no parágrafo único do artigo 803 do CPC/15. 2 - Assim, a Exceção de Pré-executividade tem cognição restrita, sendo cabível nas hipóteses em que a matéria pode ser conhecida de ofício pelo Juiz e as nulidades são evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de qualquer outro elemento de prova. Nesse sentido, dispõe a Súmula no 393 do col. Superior Tribunal de Justiça que "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". 3 - O Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, na Arguição Incidental de Inconstitucionalidade n. 2016.00.2.031555-3, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 2o da Lei Complementar Distrital n. 435/2001 (na redação então vigente, anterior às alterações introduzidas pela LC/DF 943/2018), pronunciando a sua incompatibilidade com a Constituição Federal (art. 24, I) sempre que a atualização monetária prevista no dispositivo (INPC e juros moratórios de 1%) alcançar valor superior ao índice adotado pela União para a correção de débitos tributários federais da mesma natureza, correspondente, na atualidade, à Taxa SELIC. 4 - Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade formalizada na AIL n. 2016.00.2.031555-3 foram modulados em sede de Embargos de Declaração, passando a ter vigência somente a partir de 14/02/2017, o que implica, para o período antecedente, a manutenção da validade da atualização monetária do crédito fiscal nos termos do art. 2o da LC/DF 435/2001, mesmo que resulte valor superior ao que seria adotado pela União (Taxa SELIC). 5 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.062 da jurisprudência de repercussão geral, deliberou que "os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins" (ARE 1216078/SP, Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo, Relator(a): Ministro Presidente, Julgamento: 29/08/2019, Publicação: 26/09/2019, Órgão julgador: Tribunal Pleno). 6 - Salvo a discussão que se abre quanto à aplicabilidade da modulação de efeitos realizada na AIL 2016.00.2.031555-3 após a manifestação vinculante da Corte Constitucional sobre a matéria, é induvidoso que a compreensão esposada pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça é compatível com o posicionamento expresso pela Corte Constitucional no Tema n. 1.062. 7 - A aferição dos parâmetros de atualização monetária aplicados ao crédito tributário exige a realização de cálculos via perícia judicial, sendo as assertivas e os quadros comparativos e demonstrativos elaborados pela Devedora inábeis a comprovar, de plano, que o Distrito Federal tenha efetivamente aplicado ao débito fiscal correção monetária inconstitucional e, menos ainda, que esteja executando crédito tributário destituído de liquidez, certeza e exigibilidade. 8 - Os débitos tributários inscritos em dívida ativa, conforme artigos 204 do CTN e 3o da Lei de Execução Fiscal, gozam da presunção de certeza e liquidez e têm o efeito de prova pré-constituída, somente ilidível por prova inequívoca em sentido contrário, ônus que incumbe à parte Devedora. 9 - O arcabouço fático-probatório dos autos de origem não é apto a demonstrar, primo ictu oculi, a alegada utilização de critério inconstitucional de correção monetária e a ausência dos pressupostos do crédito tributário, ou mesmo a existência de excesso de execução, demandando, tais análises, dilação probatória, o que se afigura incompatível com o rito da Exceção de Pré-executividade. 10 - Segundo a jurisprudência assente deste TJDFT, a produção probatória em sentido reverso à pretensão da Fazenda Pública em Execução Fiscal deve ocorrer por meio de Embargos à Execução, não sendo a Exceção de Pré-executividade o instrumento processual adequado para tanto. 11 - A análise do mérito do Agravo de Instrumento prejudica o exame do Agravo Interno interposto contra a decisão em que indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1412379, 07398960820218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). – grifo nosso. No caso em apreço, o agravante apresentou exceção de pré-executividade para requerer o reconhecimento de excesso da execução no cálculo dos juros e da correção monetária, sob o argumento de que o colendo Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que (o)s estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins (repercussão geral no Recurso Extraordinário com Agravo 1.216.078 São Paulo, Ministro Relator: DIAS TOFFOLI, Acórdão Publicado no Dje de 27/09/2019). Considerando a presunção de certeza e liquidez de que gozam os débitos tributários inscritos em dívida ativa, nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional e do artigo 3o da Lei de Execução Fiscal, a exceção de pré-executividade deve trazer prova inequívoca de que a Fazenda Pública se utilizou de índice inconstitucional de correção monetária, como também a existência de excesso de execução, o que demanda dilação probatória, incabível na via estreita da exceção de pré-executividade. Portanto, em um exame ainda sumário da pretensão recursal, constata-se que não se encontram configurados os requisitos indispensáveis para justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2022 às 11:58:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora